Tribunal: TJDFT
Processo: 0734421-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM NOME DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DOS SÓCIOS. PENHORA DOS HONORÁRIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. NECESSIDADE. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. EXIGÊNCIA. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embargos de terceiro em que sociedade de advogados busca cancelamento de penhora de honorários de sua titularidade para garantir dívida de seus sócios.
2. Quanto ao recebimento dos honorários advocatícios, o art. 85, §15 do Código de Processo Civil permite que o advogado requeira o pagamento em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio.
3. Na hipótese de o advogado optar pelo pagamento dos honorários em favor da sociedade de advogados, esta, por ser dotada de personalidade jurídica, possuirá patrimônio distinto daquele de seus sócios, os quais, regra geral, não se confundem.
4. Para a configuração de fraude à execução, deve haver comprovação da má-fé do terceiro participante, constituindo requisito essencial a demonstração da finalidade dos devedores para, em conluio com a sociedade de advogados, ludibriar a credora.
5. Ainda que restasse demonstrada a fraude, o patrimônio da sociedade somente poderia ser atingido acaso houvesse a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que ocorre quando a autonomia patrimonial da sociedade é afastada, em razão do abuso da personalidade, para responsabilizá-la por obrigação do sócio.
6. Não obstante, a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica exige determinados requisitos, dentre eles, além da demonstração da confusão patrimonial, a necessidade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, a pedido da parte ou do Ministério Público, nos termos do art. 133, caput e §2o, do CPC, devendo ser realizada a citação da pessoa jurídica, a fim de que exerça o contraditório e ampla defesa, manifestando-se e produzindo provas, nos termos do art. 135 do mesmo diploma legal.
7. Em regra, ao fixar os honorários de sucumbência, o Magistrado deve observar a ordem de preferência do art. 85 e seus parágrafos. É autorizado, no entanto, o arbitramento em caráter equitativo (§ 8o) quando o valor da causa, condenação ou proveito econômico for manifestação excessivo ou diminuto, o que violaria, se assim não o fizer, o princípio da proporcionalidade, novo vetor do CPC-2015.
8. Deu-se parcial provimento ao recurso.